Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-77.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTS. 14 E 15, AMBOS DA LEI No 10.826/2003). FRAGILIDADE DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. TESTEMUNHOS INDIRETOS. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. AUTOTUTELA POSSESSÓRIA. INADMISSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIMENTO. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação penal exige prova robusta e harmônica da materialidade e da autoria, não se admitindo decreto condenatório baseado em conjecturas ou versões isoladas.
2. Diante da ausência de prova segura acerca dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei no 10.826/2003, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
2.1. A narrativa da vítima acerca do porte e do disparo de arma de fogo permaneceu isolada no conjunto probatório, inexistindo apreensão da arma, vestígios balísticos, laudo pericial, e é contrariada pelos depoimentos do réu e da testemunha presencial que afirmou ter presenciado apenas discussão e agressões físicas, negando a existência de arma de fogo ou disparo, o que reforça a dúvida sobre a ocorrência desses delitos.
3. Quanto ao crime de ameaça, subsistem elementos probatórios suficientes, pois o próprio acusado admitiu ter afirmado que “iria quebrá-lo no pau”, expressão que, no contexto da discussão, possui conteúdo intimidatório e aptidão para incutir temor na vítima.
3.1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a parte ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
4. A excludente de ilicitude do exercício regular de direito fundada na autotutela possessória exige a demonstração de posse anterior, ocorrência de turbação ou esbulho atual ou recém-ocorrido, reação imediata e moderação nos meios empregados.
4.1. No caso, os termos de cessão revelam inconsistências que impedem a definição, com segurança, da titularidade da posse neste juízo processual penal. Além disso, não restou demonstrada reação imediata a turbação ou esbulho recém-ocorrido, requisito indispensável à configuração do desforço imediato, razão pela qual não se reconhece a excludente de ilicitude invocada.
5. A confissão parcial do acusado quanto à expressão intimidatória autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redimensionamento da pena aplicada ao crime de ameaça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.